Tribunal: TJPA
Processo: 0803644-60.2024.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803644-60.2024.8.14.0017

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCOS ARAUJO DA CRUZ, DAPHNE ALVES DE HOLANDA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DO TÍTULO EXEQUENDO. VÍCIO SANÁVEL REGULARIZADO ANTES DA SENTENÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por ausência de emenda da exordial no prazo assinalado, embora a parte exequente tenha informado o depósito do título em meio físico antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, quando o vício apontado pelo juízo é sanável e vem a ser regularizado, ainda que tardiamente, antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O aspecto decisivo da controvérsia reside em que a irregularidade apontada foi suprida antes da sentença, em momento ainda útil ao aproveitamento do ato processual.

4.

O CPC prestigia a primazia da resolução de mérito, a cooperação processual e o saneamento dos vícios, de modo que o indeferimento da inicial somente se justifica quando a irregularidade persiste sem correção útil.

5.

O prazo para emenda da petição inicial tem natureza dilatória, admitindo flexibilização quando não há prejuízo processual relevante nem inutilidade do saneamento.

6.

A mera intempestividade da emenda, isoladamente considerada, não autoriza a extinção prematura do feito se o vício já havia sido sanado antes do pronunciamento extintivo.

7.

A extinção do processo, nessas circunstâncias, configura excesso de formalismo e contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade, da razoabilidade e do aproveitamento dos atos processuais válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para emenda da petição inicial possui natureza dilatória e pode ser flexibilizado conforme as circunstâncias do caso concreto.

2. Não se justifica o indeferimento da petição inicial quando o vício sanável é regularizado antes da sentença, ainda que fora do prazo originalmente fixado.

3. A extinção sem resolução do mérito, após saneamento útil da irregularidade, configura excesso de formalismo e viola a primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 317, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811031-22.2020.8.14.0000, Rel. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801693-60.2023.8.14.0051, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801543-85.2021.8.14.0201, Rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
MARCOS ARAUJO DA CRUZ
e
MATEUS ARAUJO DA CRUZ
, oriunda da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA. O recurso volta-se contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de emenda da exordial com a juntada do título em meio físico.

De início, a petição inicial narra a celebração de contrato de abertura de crédito fixo rural, com indicação do valor financiado, vencimento e inadimplemento, sustentando a liquidez, certeza e exigibilidade do título. O exequente requereu o processamento da execução para cobrança do débito atualizado, com citação dos executados, incidência de honorários e adoção dos atos executivos cabíveis, além de defender a legitimidade do coobrigado apontado na peça vestibular.

Na sequência, a decisão de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial, com a apresentação, em secretaria, do original do título exequendo, para certificação de regularidade e anotação da existência da demanda, fixando prazo para cumprimento sob pena de indeferimento da inicial. O pronunciamento também consignou providências subsequentes para o caso de atendimento da determinação, inclusive recebimento da execução, citação da parte executada e arbitramento de honorários.

Posteriormente, o exequente formulou pedido de dilação de prazo por 30 dias para cumprimento da determinação judicial. Alegou necessidade de aguardar resposta do setor administrativo da instituição financeira, em razão de trâmites internos e de elevada demanda administrativa, informando que estavam sendo adotadas providências para viabilizar o atendimento da ordem judicial com a maior brevidade possível.

Em seguida, foi protocolada petição informando que o contrato havia sido depositado junto à vara, com requerimento de certificação da providência e de regular prosseguimento do feito. Na mesma manifestação, a parte requereu que as futuras intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado indicado na peça, com menção à nulidade em caso de descumprimento.

Sobreveio, então, a sentença recorrida, na qual o juízo de origem registrou que a parte autora, embora intimada para emendar a inicial mediante depósito da cédula de crédito em juízo, teria apenas requerido dilação de prazo, sem apresentar os documentos reputados essenciais. Com esse fundamento, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321 e 485, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, na apelação, o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta que apresentou a documentação exigida, inclusive a cédula em versão física, e que a extinção do feito decorreu de desconsideração de peças já juntadas aos autos. Invoca os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da não surpresa, requerendo a anulação ou reforma da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em definir se era cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do Código de Processo Civil, em hipótese na qual, embora a parte exequente não tenha atendido a determinação de emenda no prazo originariamente assinalado, promoveu a regularização do vício antes da prolação da sentença.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem determinou ao BANCO DO BRASIL S.A. a emenda da petição inicial, para apresentação, em secretaria, do original do título exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. A parte exequente, em momento subsequente, requereu dilação de prazo e, mais adiante, protocolou petição na qual afirmou que o contrato havia sido depositado junto à vara, requerendo certificação e prosseguimento do feito. Sobreveio, então, sentença extinguindo o processo ao fundamento de que a inicial não fora emendada e de que não haviam sido juntados os documentos reputados essenciais.

É certo que não se pode ignorar que a providência reclamada pelo juízo não foi cumprida dentro do prazo originário de 15 dias, tampouco há prova, no acervo documental examinado, de decisão expressa deferindo a dilação postulada pelo banco. Também é correto afirmar que a regularização noticiada ocorreu muito tempo depois da determinação inicial, circunstância que, de ordinário, enfraqueceria a posição recursal. Não obstante, esse dado, embora juridicamente relevante, não é suficiente, por si só, para legitimar a extinção prematura do processo, quando se verifica que o vício apontado pelo juízo foi suprido antes da prolação da sentença, em momento ainda útil ao aproveitamento do ato processual.

Com efeito, o aspecto decisivo da causa não reside propriamente na intempestividade da emenda, mas na circunstância de que, ao tempo da sentença, já havia nos autos manifestação da parte exequente informando o depósito do contrato, isto é, já havia iniciativa voltada ao saneamento do vício apontado na decisão anterior. Nessa perspectiva, a manutenção da extinção sem resolução do mérito traduziria excessivo apego à forma em detrimento da finalidade do ato processual, sobretudo porque o defeito identificado pelo juízo dizia respeito a irregularidade sanável e ainda passível de superação antes do encerramento anômalo da demanda.

O Código de Processo Civil de 2015 prestigia, como diretriz estruturante, a primazia da resolução de mérito. O art. 4º dispõe que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”; o art. 6º estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”; e o art. 317 prescreve que, “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”. Já o art. 321 prevê que, verificado defeito ou irregularidade sanável, o magistrado determinará a emenda da petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que o indeferimento da inicial somente se justifica quando o vício permanece sem correção útil, e não quando a parte, ainda que de forma tardia, o supre antes da própria sentença extintiva.

É precisamente nesse ponto que a jurisprudência deste Tribunal e da Corte Superior tem distinguido a mera inobservância formal do prazo da efetiva permanência do vício. O prazo para emenda da inicial, segundo entendimento consolidado, possui natureza dilatória, e não peremptória, admitindo flexibilização conforme as circunstâncias do caso concreto, notadamente quando o defeito é sanado antes da formação de prejuízo processual relevante e antes da prolação da sentença. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL. NATUREZA DILATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
(i) O prazo para emenda da petição inicial, segundo entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 321), possui natureza dilatória, podendo ser flexibilizado conforme as circunstâncias do caso concreto. (ii) A emenda foi apresentada antes da citação da parte adversa, inexistindo prejuízo processual. (iii) A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito justifica a não extinção do feito. (iv) A jurisprudência consolidada admite a flexibilização do prazo para emenda da petição inicial, desde que respeitado o contraditório e não havendo má-fé ou prejuízo à parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a validade da emenda à inicial apresentada fora do prazo.
Tese firmada: o prazo judicial para emenda da petição inicial, por possuir natureza dilatória, pode ser relativizado diante das circunstâncias do caso concreto, em consonância com os princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos válidos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08110312220208140000 28976164, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO DE VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A procuração ausente foi juntada no curso do recurso, suprindo o vício inicialmente apontado.
6. A jurisprudência pátria reconhece que, nos termos do art. 76, § 1º, I, do CPC, o juiz deve oportunizar a regularização de vícios sanáveis, especialmente quando não há má-fé nem prejuízo processual. 7. O prazo para emenda da petição inicial é de natureza dilatória e, portanto, flexível, devendo ser interpretado com razoabilidade e à luz dos princípios da boa-fé processual, da primazia do mérito e do acesso à justiça (art. 139, IX, CPC).

8. A extinção da ação diante de erro formal sanável representa excesso de formalismo, em desacordo com o espírito do CPC/2015.
[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016936020238140051 27369462, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA COM GUARDA E ALIMENTOS. EMENDA À INICIAL. EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE. APLICABILIDADE. RECURSO E CONHECIDO.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento de que o prazo para emenda à inicial tem natureza dilatória e não peremptória. Informativo de Jurisprudência nº 494. 3. Em que pese ter apresentado a petição de emenda à inicial fora do prazo, o autor atendeu à exigência judicial antes da prolação da sentença, preenchendo adequadamente requisito necessário ao desenvolvimento do feito. Aplicam-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais.
4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015438520218140201 20940069, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Nos precedentes colacionados, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu a possibilidade de aproveitamento de emenda apresentada fora do prazo quando a irregularidade foi superada em tempo útil, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Nesse sentido, o precedente da 2ª Turma de Direito Privado na Apelação Cível nº 0801543-85.2021.8.14.0201 é especialmente elucidativo, pois assentou que, embora a emenda à inicial tenha sido apresentada fora do prazo, a exigência judicial havia sido atendida antes da sentença, o que justificava a anulação do decisum extintivo e o retorno dos autos à origem para regular processamento. Da mesma forma, o julgado da 1ª Turma de Direito Privado no Agravo de Instrumento nº 0811031-22.2020.8.14.0000 reafirmou que o prazo para emenda da inicial possui natureza dilatória e pode ser relativizado em consonância com os princípios do aproveitamento dos atos válidos. Também a Apelação Cível nº 0801693-60.2023.8.14.0051, da mesma Turma, prestigiou a superação de vício sanável posteriormente regularizado, repelindo solução excessivamente formalista.

Também não se evidencia, no caso, prejuízo concreto à parte adversa que pudesse justificar a adoção da medida mais gravosa de extinção do feito. A relação processual sequer havia avançado a ponto de tornar irreversível ou inútil o saneamento promovido pelo exequente. A providência reclamada pelo juízo visava à regularização formal da instrução da execução; uma vez noticiado o seu cumprimento antes da sentença, a solução mais consentânea com o modelo cooperativo e com a racionalidade do processo civil contemporâneo era o exame da suficiência do ato praticado, e não a extinção prematura da demanda.

Cumpre ainda observar que o fato de a petição informando o depósito do contrato ter sido protocolada apenas um dia antes da sentença não descaracteriza sua relevância processual. Ao contrário, reforça a necessidade de que a prestação jurisdicional considere o estado real dos autos ao tempo do julgamento. Se já havia nos autos manifestação voltada ao atendimento da exigência judicial, impunha-se ao menos a apreciação da utilidade e suficiência dessa providência antes do encerramento do feito. A simples intempestividade, isoladamente considerada, não pode prevalecer sobre a constatação de que o vício foi sanado em momento anterior ao decisum extintivo.

Não se está, com isso, chancelando conduta processual ideal por parte do apelante, nem afirmando que a parte estava dispensada de observar rigorosamente o prazo fixado pelo juízo. O que se reconhece é algo diverso: no regime do CPC vigente, a resposta jurisdicional deve guardar proporcionalidade com a efetiva situação processual existente ao tempo da sentença. Se o vício já havia sido suprido, ainda que de forma tardia, a consequência extrema do indeferimento da inicial e da extinção do feito sem julgamento de mérito revela-se desarmônica com os princípios da efetividade, da razoabilidade e do aproveitamento dos atos processuais válidos.

Por essas razões, tem-se por configurado
error in procedendo
na sentença recorrida, impondo-se sua cassação, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que seja apreciada a regularização promovida pela parte exequente e, sendo o caso, tenha regular prosseguimento a execução.

Diante do exposto, a solução que melhor se ajusta ao caso concreto é o provimento da apelação, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
da apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que proceda à análise da regularização promovida pela parte exequente e dê regular prosseguimento ao feito, como entender de direito.

Cumpre consignar, ainda, que não há falar, neste momento, em redistribuição ou fixação definitiva dos ônus sucumbenciais, porquanto a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, afasta, por ora, a existência de pronunciamento jurisdicional final apto a estabilizar a sucumbência. Nessa perspectiva, a definição acerca das custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser oportunamente realizada pelo juízo de primeiro grau, ao término da demanda, à luz do resultado do julgamento de mérito.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026